Tribunal: TJES
Processo: 0013320-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013320-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO PÁDUA DE SOUZA COSTA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA

DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Preliminar Ausência de Preparo da Apelação Adesiva:
Não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça porque o recorrente à época, mais especificamente às fl. 40/42 procedeu o recolhimento das custas prévias, fato incompatível com deferimento tácito.
2
.

I
mpossível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, notadamente
porque apenas pode ser concedido uma oportunidade para sanação de vício, uma vez que deixou de atender o comando judicial.
Acolher a preliminar de deserção para não conhecer da apelação adesiva.

3.
Mérito:

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]

O
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto.[...]
(AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
.
4
.

O
laudo colacionado às fl. 203 é claro ao estabelecer a necessidade de manutenção do requerente em internação hospitalar, não havendo prova em sentido contrário para entender que o paciente estava apto a receber a transferência, mostrando abusiva a negativa a cobertura de internação hospitalar no Hospital Metropolitano.
5
.
Por fim,
a
nalisando
as provas p
roduzida
s
, entendo que a situação sofrida pela recorrente merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcendem o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.
6
.
N
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido
o recurso de
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013320-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO PÁDUA DE SOUZA COSTA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA - ES11121, ALINNE ELLER MARTINS LEITE - ES21500, JEFERSON ARAUJO NASCIMENTO - ES34082
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

VOTO

(Preliminar de ausência de preparo da apelação adesiva)

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Em sede preliminar, o recorrido
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
pugna pela aplicaç
ão da pena
d
e
deserção da apelação adesiva interposta por

Espólio de Antônio Pádua de Souza Costa
Instada a se manifestar esta recorrente argui que deixou de preparar
porque entendeu que havia sido deferido implicitamente o pedido de gratuidade da justiça, pugnando a reconsideração e, caso não fosse o entendimento, que seja concedido novo prazo para o preparo.

Pois bem.

Não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça porque o recorrente à época, mais especificamente às fl. 40/42 procedeu o recolhimento das custas prévias, fato incompatível com deferimento tácito.

Neste sentido:

[...] 1.
O recolhimento das custas processuais e do depósito judicial implica em preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.
Impugnação à assistência judiciária gratuita não conhecida [...] (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100160033179, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (grifei)

Outrossim, impossível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, notadamente
porque apenas pode ser concedido uma oportunidade para sanação de vício, uma vez que deixou de atender o comando judicial. Senão vejamos o c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. O acórdão embargado consignou expressamente a ocorrência de vício que, oportunizado o saneamento, não foi devidamente regularizado, decorrendo de tal circunstância a caracterização de desatenção reiterada da parte, e não excesso de formalismo.
4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem, "diferentemente do que alega o recorrente, não se trata a hipótese de excessivo formalismo, mas de reiterada desatenção à técnica própria da interposição de recursos excepcionais. Ressalte-se que, quando oportunizada a regularização da falha, incorreu o recorrente em nova irregularidade, ao preencher a guia com número diverso daquele do processo em questão, inaceitável, contudo, a perenização das oportunidades de sanação". 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1842916 PR 2019/0306264-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por perdas e danos.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes. 3. A norma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo.
(STJ - AgInt no AREsp: 1507458 SP 2019/0144159-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de deserção para
NÃO CONHECER
da apelação adesiva interposta por
Espólio de Antônio Pádua de Souza Costa.

É
como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
Espólio de Antônio Pádua de Souza Costa
em face de
C
entral Nacional Unimed – Cooperativa Central
e
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, ao argumento de que o descumprimento contratual em relação aos autores gerou-lhes danos morais a serem ressarcidos.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pon
t
o nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar
a ocorrência de

descumprimento contratual
e se
foi capaz de gerar abalo moral e consequentemente merecer o devido ressarcimento.

Em relação a presente matéria, sempre utilizo como premissa o
entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
[...]
o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto
.[...] (AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (grifei)

Assim, para que a negativa de cobertura –
descumprimento contratual
– seja capaz de gerar abalo psicológico e por consequência a reparação por danos morais, deve ser aferido concretamente.

Na presente demanda,
encontro elementos para afirmar que houve descumprimento por partes das requeridas, especialmente porque
à
míngua do que defendem as mesmas, o requerente Antônio Pádua Souza Costa
colacionou os autos indicação expressa de médico que o acompanhava quanto a manutenção na internação hospitalar, diante do estado grave de saúde.

O
laudo colacionado às fl. 203 é claro ao estabelecer a necessidade de manutenção do
requerente
em internação hospitalar, não havendo prova em sentido contrário para entender que o paciente
estava apto a receber a transferência, mostrando abusiva a negativa a cobertura de internação hospitalar no Hospital Metropolitano.

Por fim,
a
nalisando
as provas p
roduzida
s
, entendo que a situação sofrida pela recorrente merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que transcendem o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBIT NCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico- psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. Assim, no presente caso, é cabível a condenação em danos morais pela recusa indevida de cobertura ao tratamento médico. Precedentes. 2. O valor arbitrado à título de danos morais no presente caso - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela agravada, em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear procedimento médico indicado para o tratamento de sua doença. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1679277 PR 2017/0149815-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

E neste pormenor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem, se mostra justa e suficiente a título de indenização por danos morais, quantia esta, condizente com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e com a extensão dos danos experimentados.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre
a condenação
, eis que razoável e proporcional para remunerar o trabalho do causídico nesta instância, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Acompanho o E. Relator.